Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718553-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OLD TIMES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: PARREIRA &amp; LUIZ COMÉRCIO E EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP - EPP, JOÃO DA SILVA PARREIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por OLD TIMES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória ao aplicar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ no juízo de admissibilidade. Pugna, por fim, que os apontados vícios sejam supridos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial.” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1873901/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017